Tribunal: TJMT
Processo: 1035937-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035937-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA VETTORAZZI OLIVEIRA - CPF: 383.512.001-82 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NORMA ADMINISTRATIVA ESTADUAL. PROFESSOR EFETIVO. ATO NORMATIVO DE ALCANCE RESTRITO. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu por 60 dias o cumprimento individual de sentença coletiva, fundada em atos administrativos estaduais que regulam medidas de pagamento excepcional voltadas a professores contratados temporariamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão de cumprimento de sentença coletiva com fundamento em normas administrativas estaduais de aplicação restrita, diante da condição de servidora efetiva da agravante.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada baseou-se no Decreto Estadual nº 1.055/2024 e documentos conexos, voltados exclusivamente a professores temporários, não abrangendo servidores efetivos, como é o caso da agravante.

4. O CPC elenca, de forma taxativa, as hipóteses de suspensão do processo (arts. 313, 315 e 921), não estando entre elas a pendência de possível pagamento por adesão a transação administrativa.

5. Inexistindo convenção entre as partes, parcelamento de dívida, prova essencial ou questão prejudicial pendente, revela-se indevida a suspensão da marcha processual, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
“1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva com base em ato normativo estadual dirigido a servidores temporários não se aplica a servidor efetivo, cuja execução decorre de título judicial transitado em julgado. 2. As hipóteses legais de suspensão do processo previstas no CPC são taxativas e não comportam ampliação por analogia ou por razões administrativas.”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Lúcia Vettorazzi Oliveira
, servidora pública estadual, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva nº 1033045-32.2024.8.11.0041.

A decisão agravada determinou, de ofício, a suspensão da tramitação da execução individual pelo prazo de 60 dias, ou até que fosse efetivado o pagamento administrativo das verbas requeridas, fundamentando-se no Decreto Estadual nº 1.055/2024, no Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE e nos autos administrativos CIA/TJMT nº 0735014-81.2024.8.11.0001 e nº 0065740-82.2024.8.11.0000, que dispõem sobre pagamento de verbas rescisórias a professores contratados temporariamente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que: a) A execução individual foi ajuizada para cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo SINTEP/MT; b) O fundamento da decisão agravada seria inaplicável ao caso, pois os instrumentos normativos utilizados dizem respeito exclusivamente a professores contratados temporariamente, enquanto a agravante ocupa cargo efetivo no magistério; c) Não há previsão legal nos arts. 313, 315 ou 921 do CPC que autorize a suspensão do processo na fase executória nas hipóteses apontadas; d) A decisão enseja grave violação ao princípio da duração razoável do processo e representa morosidade injustificada; e) Já existe precedente da Segunda Turma Recursal do TJMT, em mandado de segurança (MS nº 1032299-93.2024.8.11.0000), reconhecendo a ilegalidade de suspensão com base nos referidos instrumentos administrativos.

Requereu, inicialmente, o efeito suspensivo ao recurso, o qual foi
deferido
, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

O agravado, Estado de Mato Grosso, intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público qualificado e pela consequente não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Lúcia Vettorazzi Oliveira
, servidora pública estadual, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva nº 1033045-32.2024.8.11.0041.

A decisão agravada determinou, de ofício, a suspensão da tramitação da execução individual pelo prazo de 60 dias, ou até que fosse efetivado o pagamento administrativo das verbas requeridas, fundamentando-se no Decreto Estadual nº 1.055/2024, no Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE e nos autos administrativos CIA/TJMT nº 0735014-81.2024.8.11.0001 e nº 0065740-82.2024.8.11.0000, que dispõem sobre pagamento de verbas rescisórias a professores contratados temporariamente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que: a) A execução individual foi ajuizada para cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo SINTEP/MT; b) O fundamento da decisão agravada seria inaplicável ao caso, pois os instrumentos normativos utilizados dizem respeito exclusivamente a professores contratados temporariamente, enquanto a agravante ocupa cargo efetivo no magistério; c) Não há previsão legal nos arts. 313, 315 ou 921 do CPC que autorize a suspensão do processo na fase executória nas hipóteses apontadas; d) A decisão enseja grave violação ao princípio da duração razoável do processo e representa morosidade injustificada; e) Já existe precedente da Segunda Turma Recursal do TJMT, em mandado de segurança (MS nº 1032299-93.2024.8.11.0000), reconhecendo a ilegalidade de suspensão com base nos referidos instrumentos administrativos.

Requereu, inicialmente, o efeito suspensivo ao recurso, o qual foi
deferido
, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

O agravado, Estado de Mato Grosso, intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público qualificado e pela consequente não intervenção no feito.

A controvérsia diz respeito à legalidade da suspensão de execução individual de sentença coletiva com fundamento em
ato normativo estadual (Decreto n.º 1.055/2024), edital de transação por adesão e decisões administrativas
,

que disciplinam medidas excepcionais de pagamento de verbas devidas a professores
temporários
.

De início, cumpre assentar que a agravante comprovadamente
exerce cargo efetivo
de professora da rede pública estadual de ensino, sendo parte exequente em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva promovida pelo
SINTEP/MT
.

A decisão agravada determinou a suspensão do feito por 60 dias, com base na suposta
possibilidade de pagamento administrativo
, nos termos do Decreto Estadual n.º 1.055/2024 e documentos correlatos, como o Termo de Cooperação Técnica nº 17/2024 e o Edital n.º 001/SEPLAG/SEDUC/PGE.

Todavia, conforme se infere da própria literalidade desses atos, tais disposições são
direcionadas exclusivamente aos servidores contratados temporariamente
, o que
inviabiliza sua aplicação à agravante
, cuja
relação funcional é de natureza estatutária e efetiva
.

Nesse ponto,
não se pode, por meio de decisão judicial fundada em norma de alcance restrito, não aplicável ao caso concreto, inviabilizar o prosseguimento de execução fundada em título judicial transitado em julgado
.

Os

artigos 313, 315 e 921 do CPC
estabelecem, de maneira
taxativa
, as hipóteses de suspensão do processo, as quais
não abrangem a circunstância invocada pelo juízo
a quo
. O art. 313, por exemplo, dispõe que a suspensão do processo poderá ocorrer nas hipóteses de convenção das partes, necessidade de produção de prova essencial ou de julgamento de questão prejudicial. Já o art. 921 trata da suspensão da execução por causas igualmente taxativas, como o parcelamento de dívida ou convenção entre as partes — nenhuma delas presente no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada
, determinando o
regular prosseguimento do cumprimento de sentença
no feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025